Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718253-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA AGRAVADO: PONTO CIRURGICO COMERCIO DE REVISTAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Editora Gráfica Ipiranga Ltda em face da r. decisão (ID 153449913, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Ponto Cirúrgico Comércio de Revistas Ltda, indeferiu pedido de pesquisas para localização de bens e ativos consulta de ativos da parte Executada nos sistemas disponíveis ao d. Juízo a quo (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD). Sustenta que a reiteração de medidas de constrição é cabível quanto decorrido razoável lapso temporal desde a última diligência. Defende a utilidade das diligências para satisfação do crédito. Requer antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, tendo em vista o tempo decorrido desde as últimas pesquisas, não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Destaque-se que, considerando que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou em 20/5/2021 (ID 56132222, na origem), não há risco de perecimento do direito antes do julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator